Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO-SUPRESA ATENDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APELANTE. AÇÃO COLETIVA 59888/96. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. CARÁTER COLETIVO DA EXECUÇÃO PRESERVADO. ART. 98 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 823. COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA ORIGINÁRIA. AUSENTE.

1. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (CF/88, art. 8o, III).

2. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em liquidação, sem prejuízo do iniciar de outras execuções (CDC, art. 98)

3. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823 do STF).

4. O cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato, em nome próprio, mas identificando 10 de seus filiados, em litisconsórcio, não desnatura o caráter coletivo da execução, de forma que o Sindicato tem legitimidade para propor o cumprimento de sentença originário, de pretensão coletiva, em substituição aos filiados identificados na petição inicial, conforme expressamente o autoriza o art. 8o, III, da CF e conforme entendimento sedimentado pelo c. STF, no Tema 823.

5. O fato de o sindicato, em substituição processual, ter promovido o cumprimento de obrigação decorrente de ação coletiva não induz prevenção do Juízo que proferiu a condenação genérica, nos termos do art. 516, II, do CPC, tendo em vista que sobressai, na atual fase, o interesse de sujeitos determinados, mitigando-se a competência do juízo que proferiu a sentença originária. Assim, na execução, apesar de proposta pelo sindicado a fim de tutelar direitos individuais homogêneos, há nítida prevalência do interesse meramente privado de cada parte identificada no cumprimento de sentença e beneficiada pelo título judicial genérico. Desse modo, a distribuição dar-se-á de forma aleatória, excepcionando-se, por inexistir interesse apto a justificá-la, a regra geral da prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial, consoante disposta no art. 516, II, do CPC. (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

6. É de se ressaltar, outrossim, que a admissão da distribuição aleatória, nas hipóteses como a presente, visa a atender à política judicial, evitando a concentração de diversas execuções de cada um dos titulares do direito no juízo prolator da sentença originária, em claro prejuízo à racionalidade e à celeridade.

7. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido.